Tribunal: TJBA
Processo: 8078261-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078261-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANDRE ARAUJO MENDONCA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por ausência de cabimento nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial autoriza a interposição de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente diante da alegada urgência decorrente de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A decisão que indeferiu a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não restou configurado no caso concreto.

O eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pode ser arguido em preliminar de apelação, inexistindo risco de perecimento do direito.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, ressalvada a demonstração inequívoca de urgência, inexistente na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de produção de prova pericial, por si só, não autoriza a interposição de agravo de instrumento. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.956.000/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.03.2022; STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº 8078261-51.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado ANDRE ARAUJO MENDONCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA